Tribunal: TJDFT
Processo: 0700961-93.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PEDIDO DE CONSULTA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS INDEFERIDO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Nos termos do art. 14 da Lei 9.099/1995, a parte autora deve fornecer o endereço atualizado da parte ré para os fins de citação. No entanto, tal disposição não impede o Juízo de realizar diligências por meio de consulta aos sistemas informatizados disponíveis (BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG) a fim de localizar o endereço da parte ré.
II. Com efeito, o indeferimento da diligência, sem o esgotamento das tentativas de localização da parte ré, devidamente solicitadas pela parte recorrente, viola os princípios do livre acesso à jurisdição, da celeridade e da economia processual. Precedentes: (Acórdão n.1021147, 07003644520178070007, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 06/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão n.995929, 07041905020158070007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 17/02/2017, Publicado no DJE: 06/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
III. Agravo conhecido e provido para determinar o retorno dos autos à origem para que sejam realizadas as pesquisas nos sistemas informatizados para a localização da parte ré/agravada, com o consequente regular processamento da demanda.